Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701284-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRUNO FONSECA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos sistema informatizado (PJe), verifico que foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos, nos autos originários, em 06.10.2020. Julgo prejudicados os presentes agravos interno e de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito